Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016084-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de ICMS, rejeitando pedido de produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate:
(i)
saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização da perícia contábil requerida, configura cerceamento de defesa;
(ii)
verificar se a controvérsia sobre eventual recolhimento do ICMS em apuração mensal demanda dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova integra o contraditório e a ampla defesa, sendo vedado ao magistrado indeferir diligência necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes (CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 369 e 370).
4. A questão central exige prova técnica para verificar se os valores exigidos na CDA já foram recolhidos na apuração mensal do ICMS, sob pena de bis in idem tributário.

5. A ausência da prova técnica requerida compromete a ampla defesa e o contraditório, violando o devido processo legal.

6. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento
: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução fiscal, quando necessária a prova pericial para verificar a ocorrência ou não de duplicidade de cobrança de ICMS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0000737-53.2015.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação no 0001361-26.2015.8.11.0008, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da execução.

Aduz, preliminarmente que, a sentença deve ser declarada nula, pois julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas periciais, o que acabou por impedir a parte ora recorrente demonstrasse a ilegalidade no lançamento dos créditos cobrados na execução e a cobrança em duplicidade de ICMS, cerceando o seu direito de defesa.

No mérito sustenta a inconstitucionalidade da Resolução no 07/2008-SARP, no efetivo recolhimento do ICMS na apuração mensal e na aplicação da retroatividade benigna quanto às penalidades.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada ou, subsidiariamente, julgar procedentes o pedido formulado na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou execução fiscal n.o 1045179-96.2021.8.11.0041, que tem por objeto a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA no 2021434987, referente à suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS devido em cada saída e/ou operação, como penalidade por estar inadimplente em relação a outros débitos tributários, conforme Resolução no 07/2008-SARP, nos períodos de 04/2014 a 07/2014, 09/2014 e 10/2014.

Em defesa, a parte ora recorrente opôs os embargos à execução, arguindo, em síntese: a) a inconstitucionalidade da Resolução no 07/2008-SARP, por configurar sanção política; b) que o ICMS exigido foi regularmente recolhido em sua apuração mensal, dentro dos prazos estipulados na Portaria no 100/1996 do Secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso; c) subsidiariamente, que as penalidades devem ser decotadas em razão da revogação do art. 45, §23, II, da Lei no 7.098/1998 pela Lei Estadual no 10.978/2019, em observância à regra da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN.

Na inicial dos embargos e em petição específica (Id. 305255862), a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial contábil para comprovar suas alegações, especialmente quanto ao recolhimento do ICMS na apuração mensal.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da execução.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Da Preliminar de Nulidade De Sentença Por Cerceamento De Defesa

Passo a análise da preliminar recursal, que consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de prova pericial cerceou ou não o direito de defesa da parte autora, ora recorrente.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Contudo, o julgador não pode restringir a parte autora que procura provar o fato constitutivo de seu direito, pois, o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso em apreço, a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial contábil na inicial dos embargos e em petição específica (Id. 305255862) para comprovar suas alegações, especialmente quanto ao recolhimento do ICMS na apuração mensal.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que o processo estaria maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive prova pericial, pois se trata de matéria de direito e não de fatos, e procedeu ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Ocorre que, no caso em apreço, a prova pericial contábil se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, especialmente para verificar se o ICMS exigido nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) já foi efetivamente recolhido pela apelante em sua apuração mensal, conforme alegado.

A questão central dos embargos à execução consiste justamente em saber se houve ou não o recolhimento do ICMS exigido, o que demanda análise técnica contábil das planilhas de apuração do imposto e dos comprovantes de pagamento apresentados pela apelante, a fim de verificar se os valores cobrados na CDA já foram efetivamente recolhidos, evitando-se eventual bis in idem tributário.

Ressalte-se que o próprio juízo a quo, ao fundamentar a improcedência dos embargos, afirmou que "inexiste demonstração efetiva de que o imposto foi recolhido integralmente", o que evidencia a necessidade da prova pericial para esclarecer tal questão.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte a produção da prova técnica requerida, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA – ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, INC. II E §1o, INC. IV C/C ART. 355, INC. I, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É nula a sentença proferida sem a apreciação de pedido de produção de provas, especialmente ao julgar antecipadamente o mérito da causa
.

2. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 0000737-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova”
.
(TJMT - N.U 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Ademais, insta consignar que, ainda que seja

declarada a legalidade do regime administrativo cautelar instituído pela Resolução no 07/2008-SARP, que determina o recolhimento antecipado do ICMS, mostra-se imprescindível a realização de perícia contábil para verificar se o tributo já foi recolhido na apuração mensal, sob pena de configurar
bis in idem
tributário.

Isso porque, se confirmado que o ICMS exigido nos TADs já foi recolhido pela apelante em sua apuração mensal, dentro dos prazos legais, a cobrança executiva configuraria dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Destarte, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, além de cercear o direito de defesa da parte requerida, deixou de produzir provas fundamental para a devida solução da controvérsia.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, suscitada nas razões de apelação
,
o que faço para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno nos autos ao Juízo
a quo,
para determinar que seja realizada a prova pericial requerida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025